Tribunal: TJMT
Processo: 1004775-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1004775-63.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: JOSÉ FRNANDES DOS SANTOS
EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos.
O embargante/agravante pugnou anteriormente pela concessão da tutela recursal para que lhe fosse restituído o veículo apreendido ou que fosse determinado ao banco embargado/agravado que se abstivesse de retirar o veículo da comarca de origem, ante a suposta irregularidade na notificação extrajudicial relativa à constituição em mora.
Tal pleito foi indeferido por esta magistrada.
Inconformado com aquela decisão (Id. 35834974), o então agravante opôs os presentes aclaratórios pugnando pela reconsideração do decisum.
Em primeiro lugar, deixo consignado que este não é o caso de embargos de declaração, uma vez ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.
Ademais, reexaminando os autos e os argumentos apresentados, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada.
Nessa ordem, pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente, indefiro o pleito de reconsideração.
Aguarde-se o prazo para apresentação da resposta ao agravo de instrumento (art. 1.019, inc. II, Do CPC).
Restabeleça a classe processual do recurso – Agravo de Instrumento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora